Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719447-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRICILA SOUSA PASSOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face de PRICILA SOUSA PASSOS, objetivando a busca e apreensão do veículo alienado à ré fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp 1.951.888/RS. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.951.888 - RS (2021/0238499-7) Re. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022 DJ-e 31/03/2022) No referido Recurso Especial foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratam da matéria objeto da controvérsia. Transcrevo a determinação: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: (...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Considerando que o presente recurso versa sobre a questão afetada, necessária a suspensão. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2022 15:29:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador